Tribunal: TJSP
Processo: 1031712-45.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500024
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1031712-45.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é
apelante DAIANE SANTOS FERREIRA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelada SERASA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
CÉSAR PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1031712-45.2019.8.26.0577 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS VOTO No 17766
Apelação Cível no 1031712-45.2019.8.26.0577
APELANTE: DAIANE SANTOS FERREIRA DA SILVA
APELADO: SERASA
COMARCA: SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
VOTO No 17766
Produção antecipada de provas – Propositura da ação
visando
a
apresentação
dos
contratos
e
dos
documentos representativos da dívida – Ilegitimidade
passiva do órgão de proteção ao crédito para a causa –
Falta de interesse processual, pela inadequação da via
eleita – Carência de ação mantida – Recurso não
provido.
Apelação manejada contra sentença que julgou extinta
a ação de produção antecipada de provas, sem a resolução do mérito, em razão da
carência de ação, pela falta de interesse processual e pela ilegitimidade passiva
para a causa, deixando fixar a condenação das despesas com o processo e dos
honorários advocatícios objetivando, em suma, na comprovação de todos os
requisitos necessários para a propositura da ação, na legitimidade e interesse para
a causa e na condenação pela sucumbência.
Tempestiva,
isenta
de
preparo
e
respondida,
sustentando a manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso porque, na espécie, foi, de
fato, incabível a propositura da produção antecipada de provas, para a
apresentação dos contratos e demais documentos demonstrativos da dívida, em
face do órgão de proteção ao crédito, mormente considerando que não participou
da relação jurídica originária, atuando como mera mandatária e receptora das
informações transmitidas pelo credor, donde a ilegitimidade passiva para a causa e
a falta de interesse processual, pela inadequação da via eleita. Foi o bastante.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator